Tribunal: TJBA
Processo: 8024943-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024943-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA ROSA RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS BANCÁRIOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA ACERCA DA
DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta sob o fundamento de inexistência de contratação válida. A defesa apresentou contrato cuja assinatura foi impugnada pela parte autora. Apesar dessa controvérsia, o juízo a quo julgou o mérito de forma antecipada, sem proferir decisão de saneamento, sem abrir prazo para a indicação das provas pretendidas e sem realizar intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre a réplica e produção de provas, inclusive para eventual perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa diante da ausência de decisão de saneamento do feito e da não intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre as provas que pretendia produzir; e (ii) se tal irregularidade configura
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem.

III. Razões de decidir

A ausência de decisão de saneamento e de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre a produção de provas, em afronta ao art. 357 do CPC e ao art. 5º, §5º, da Lei Complementar nº 80/94, suprimiu a oportunidade de a parte produzir prova essencial para a solução da lide. Havendo impugnação de assinatura aposta em documento relevante, impõe-se a análise da necessidade de prova pericial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). A sentença, proferida sem oportunizar a produção probatória e sem observância da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), padece de nulidade absoluta, impondo-se a cassação para que se possibilite a adequada instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação julgado prejudicado. Sentença cassada de ofício para reabertura da instrução processual e regular saneamento do feito, com intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre as provas pretendidas.
Tese de julgamento: “1. A ausência de decisão de saneamento e de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre a produção de provas, quando impugnada a assinatura em documento essencial à causa, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a cassação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 357; LC nº 80/94, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8030522-55.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 05/04/2023; TJBA, Apelação nº 0319978-81.2014.8.05.0001, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 27/02/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
EM DECR
ETAR,
DE OFÍCIO
, A
NULIDADE DA

SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.